Tribunal: TJPA
Processo: 0013095-77.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013095-77.2012.8.14.0401

APELANTE: LUCIANE ALVES DIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou a apelante a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 155, § 4º, II ambos do Código Penal Brasileiro
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

2. Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 14.08.2012 (fl. 68) e que a sentença foi prolatada em 02.07.2015, fl. 257 - cadastrada no dia 21.07.2015 (fl. 226), excedendo em muito o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade da ré/apelante diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

3. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento para declarar a extinção da punibilidade dos apelantes, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de abril e término em 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

LUCIANE ALVES DIAS
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que condenou a acusada a pena de
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto
,
com o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com incurso nas sanções punitivas do art. 155,
§ 4º, II,
do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, em suma, que na data de 20.05.2012, a vítima deu entrada com representação criminal contra a ora denunciada, pelo fato desta ter cometido crime de furto em seu estabelecimento comercial de nome fantasia PET SHOP DA BABI, localizado no IT CENTER, onde a acusada trabalhava na função de gerente.

Consta que a vítima afirmou perante autoridade policial, que admitiu a acusada em seu estabelecimento comercial, para trabalhar como gerente, no entanto, com o passar dos tempos pode perceber que o caixa da loja, que ficava sob responsabilidade da acusada, não fechava de maneira exata, sempre dando erros constantes, prática que se tornou corriqueira, o que fez com que a loja começasse a apresentar diversos prejuízos financeiros.

Em
razões recursais (ID 8444745 – Págs. 290/293)
, a defesa, preliminarmente, pugna pelo
reconhecimento da prescrição
, pela
inépcia da peça acusatória
e pela
absolvição em razão da ausência de provas
.

No mérito, requer o reconhecimento da
insignificância da conduta
, da ocorrência de
circunstância privilegiada,
e do cumprimento da
pena restritiva de direitos
.

Em
contrarrazões (ID 8444745 – Págs. 302/307),
o Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do apelo.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
manifesta-se pelo conhecimento e
negado provimento
ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A defesa da apelante, preliminarmente, pugna pelo
reconhecimento da prescrição
, pela
inépcia da peça acusatória
e pela
absolvição em razão da ausência de provas
.

No mérito, requer o reconhecimento da
insignificância da conduta
, da ocorrência de
circunstância privilegiada,
e do cumprimento da
pena restritiva de direitos
.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da
extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante
.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a
r.
sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou a apelante a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto no art. 155, § 4º, II ambos do Código Penal Brasileiro
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
no dia 14.08.2012 (fl. 68), a sentença foi prolatada em 02.07.2015, fl. 257, e publicada no dia 21.07.2015 (fl. 226), excedendo em muito o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva (conforme Calculadora do CNJ), urge reconhecer a extinção da punibilidade da ré/apelante diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para declarar extinta a punibilidade da Ré,
LUCIENE ALVES DIAS
, nos termos do art. 109, inciso IV, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro,
restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso
.

É o voto.

Belém/PA,
25
de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022